Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Processo : 0700651-19.2022.8.07.9000 DECISÃO 1. O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, instrua-se a ação com a declaração de hipossuficiência firmada pele própria impetrante, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso. Alternativamente, recolham-se as custas. 2. A impetração é contra ato do Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE, consubstanciado na suspensão do pagamento do precatório n. 2002.0.2.002937-6, no qual a genitora da impetrante é beneficiária, até preclusão de decisão exarada no mandado de segurança n. 0002253-44.1990.8.07.0000. Assim, considerando os termos do art. 17 do CPC, esclareça-se a legitimidade ativa, tendo em vista que, pelo que se infere da narrativa trazida na inicial, o pretenso direito que se busca proteger neste writ pertence à mãe da impetrante. 3. Tratando-se o mandado de segurança de ação autônoma e, de resto, não sendo possível o acesso desta relatoria ao processo de referência, n. 0002937-46.2002.8.07.0000, pelo princípio da cooperação, à impetrante para instruir os autos com cópia do(s) ato(s) jurisdicional(ais) objeto desta impetração, sem prejuízo da juntada de outras peças processuais que a parte julgar necessárias à exata compreensão da controvérsia. 4. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator